Tribunal: TJPA
Processo: 0007554-50.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007554-50.2013.8.14.0006

APELANTE: RICHARDSON CARLOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES DA MERCÂNCIA DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Richardson Carlos Santos Lopes
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (cf. páginas 4-17 do ID

5167519).

Inconformada, a defesa argui preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de suposta invasão de domicílio. No mérito, requer: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) alternativamente, a desclassificação de tráfico para uso de drogas; e c) revisão dosimetria da pena
(páginas 1-26, do ID 5167521).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (páginas 31-32, do ID 5167521, e páginas 1-9, do ID 5167522).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 1-7, do ID 5167524).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE.

A defesa aduz nulidade da prova referente à entrada dos policiais militares no domicílio do apelante.

Pois bem.

Dos relatos prestados pelas testemunhas policiais militares (ID’s 5172547, 5172556, 5172559, 5172564 e 5172866) depreende-se, de forma coesa, que foi organizada uma operação de combate ao tráfico de drogas na região, mapeadas a partir de denúncias anônimas recebidas e registradas no “disk denúncia”.

A testemunha policial militar Aldo Natalino Conceição Souza informou que foi enviado previamente um agente à paisana até a residência do réu, com o objetivo de fazer compra das drogas, para verificar a procedência das denúncias, obtendo a confirmação (ID 5172559).

Posteriormente, a polícia organizou o cerco e se dirigiu à casa do apelante, quem abriu a porta e, ao ver que eram os policiais, a fechou rapidamente e entrou em disparada para o interior da residência, momento em que a polícia, de maneira fundada, adentrou o local e o dominou, sendo localizadas drogas na geladeira, em cima da mesa e no telhado próximo a um fio elétrico, totalizando o descrito no Laudo Definitivo n° 1/2013, acostado nas páginas 4-5, do ID
5167207.

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, e que houve controle judicial
a posteriori
considerando a medida justificada, em razão da demonstração pelos policiais militares de que havia elementos mínimos a configurar fundadas razões para a medida mais gravosa, tudo conforme Tema n. 280, do Excelso Supremo Tribunal federal.

Quanto a alegação da defesa sobre ocorrência de flagrante preparado, tampouco merece prosperar.

O flagrante preparado (ou provado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador) se dá nas hipóteses em que há indução do indivíduo a cometer o crime e adoção de precauções para que o delito não se consuma, resultando em crime impossível.

Não é o que se vislumbra na vertente, mas sim uma situação de flagrante esperado, na qual o agente aguarda o início dos atos executórios para comunicar o flagrante.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal.

3 - DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Páginas 4-5 do ID
5167207
):

1 - DO MATERIAL
: Trata-se de uma sacola plástica de cor branca com inscrição "Massafra", acondicionando um embrulho feito em papel de cor branca contendo os materiais abaixo descritos:

2.1 - 02 (dois) pequenos tabletes de erva prensada, estando um parcialmente envolto em fita adesiva de cor marrom, pesando no total 6,293g (seis gramas duzentos e noventa e três miligramas).

2.2- 18 (dezoito) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio, todos envolvendo substância granulada amarelada pesando no total 6,594g (seis gramas quinhentos e noventa e quatro miligramas).

2.3- 18 (dezoito) petecas, sendo catorze feitas em plástico de cor branca, duas em plástico de cor vermelha e duas em plástico nas cores branca e preta, todas amarradas com linha de cor amarela e contendo substância petrificada amarelada pesando no total 3,862g (três gramas oitocentos e sessenta e dois miligramas).

2.4-06 (seis) petecas feitas em plástico de cor branca amarados com linha de cor preta todas contendo substância pastosa de cor branca pesando no total 5,495g (cinco gramas quatrocentos e noventa e cinco miligramas).

3 - DOS EXAMES
: A erva prensada (constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio) foi submetida a exames macroscópicos, procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois-Mustapha, Fast Blue MB" Salt e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Enquanto que as substancias, granulada amarelada, petrificada amarelada e pastosa de cor branca foram submetidas aos exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD).

4 - DO RESULTADO
: POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA na erva prensada e POSITIVO para a substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA nas substâncias, granuladas amarelada, petrificada amarelada e pastosa de cor branca.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos. Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
ID 5167519
):

Deve ser feito um cotejo dos elementos de prova colhidos perante a fase inquisitiva com os demais produzidos perante o Judiciário, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal ou não do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos: (...)

O réu foi inquirido pela autoridade policial e confessou a prática do delito informando que estava vendendo entorpecentes, pois estava desempregado e tinha que sustentar sua esposa e filho, no entanto, alegou ter sido agredido pelos policiais para indicar o local onde estava a substância entorpecente, fls. 06 do IPL.

As testemunhas de acusação inquiridas perante a autoridade policial confirmaram que efetuaram a prisão em flagrante do réu por trafico de drogas, sendo que as declarações foram ratificadas em Juízo, fls. 03 a 05 do IPL. (...)

Vale esclarecer que a conduta do réu perfaz-se exatamente ao tipo descrito pelo artigo 33 da lei 11.343/06, mais especificamente aos núcleos ter em depósito e guardar, uma vez que o réu mantinha certa quantidade de entorpecente guardada em sua residência. O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006), algumas figuras típicas do tipo penal são permanentes, ou seja, a consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento, portanto, o agente que mantém em depósito ou guarda substância entorpecente em sua residência está continuamente em flagrante delito. No caso dos autos, o réu mantinha em depósito certa quantidade de droga, conforme laudo, fls. 07/08, vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que, por si só, caracteriza o crime de tráfico.

Dessa forma, em pese o direito assegurado constitucionalmente de respeito a inviolabilidade do domicilio, conclui-se que o armazenamento de droga em determinada residência permite a entrada de agentes policiais independente de autorização judicial, desde que haja fundadas suspeitas, como nessa situação em que os policiais receberam vários disque denuncias informando que o réu estava comercializando entorpecente em sua residência e diligenciaram junta ao denunciado e lograram êxito. (...)

As testemunhas de defesa inquiridas em Juízo não presenciaram a apreensão da substância entorpecente dentro da residência do réu, apenas afirmaram que tinham conhecimento de que o mesmo era usuário de drogas, sendo que a testemunha Hellen, inquirida sem compromisso por ser parente do réu, informou que estava no local no dia dos fatos e não viu imprensa, mas viu a reportagem posteriormente e nesse momento não apareceu a tortura sofrida pelo denunciado. No que tange a tese de defesa pessoal do réu de negativa de autoria afirmando que no interior de sua residência apenas havia um pequeno tablete de maconha, pois alegou ser usuário de drogas tendo os policiais plantado a droga para lhe incriminar pelo crime de tráfico de drogas entendo que a mesma não merece prosperar, posto que os policiais afirmaram que já havia denúncias contra o denunciado e já tinham ido na casa do mesmo, mas não encontraram nada mas como as denuncias continuaram decidiram retornar e nesse momento encontraram a droga. Entendo que o argumento do réu não merece prosperar diante das provas produzidas durante a instrução, em especial o depoimento dos policias militares que o prenderam em flagrante, sendo que a defesa não comprovou que o acusado seria realmente viciado em substância entorpecente, bem como a quantidade de droga e a forma de armazenamento, e as demais circunstâncias indicam a ocorrência do tráfico de drogas e não o armazenamento para consumo, sendo que perante a autoridade policial o mesmo confessou que estava vendendo drogas para seu sustento. (...)

Assim, as provas coligidas e acima citadas não deixam dúvidas acerca da propriedade da droga e da mercancia exercida pelo denunciado, porquanto, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento indicam que a droga seria para venda e não para o consumo.

Dessa forma, entendo que a autoria e a existência do crime de tráfico de entorpecentes se encontram devidamente comprovados, pois os elementos probatórios constantes dos autos em especial os depoimentos dos policiais, o Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fls. 14, do IPL) e laudo Toxicológico Definitivo (fls. 07/08) são provas contundentes e harmônicos para lastrear a sentença condenatória.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente.

Ressalto, ainda, que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Desse modo, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as teses defensivas.

Pleitos indeferidos.

4 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, de forma subsidiária, o epigrafado, insurgindo-se contra as valorações negativas dos vetores dos motivos e das consequências do crime.

Tem razão.

Transcrevo abaixo a fundamentação utilizada em sentença para desabonar as circunstâncias judiciais em comento (página 15, do ID 5167519):

Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. (...) As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

À vista do excerto, concluo que ambas devem ser neutralizadas, pois possuem fundamentações que não desbordam do comum em relação aos crimes de tráfico de drogas em geral, sendo, portanto, ínsitos ao tipo, não servindo para exasperar a pena-base somente do caso particular do apelante, consoante Súmula 17, deste E. Tribunal.

Pleito deferido.

Ainda em relação à dosagem, noto que o réu confessou a autoria do delito na fase inquisitorial (cf. página 5, do ID 5167530), apesar de ter dela se retratado em juízo.

Conforme entendimento mais recente da Colenda Corte Cidadã, mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, deve ser utilizada para atenuar a pena. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, o reconhecimento da atenuante em questão ao apelante, é medida que se impõe.

4
- DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, em razão da neutralização de dois dos três vetores negativados em sentença, o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), a fixo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, pelo que tono definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado, em razão da reincidência e da existência de um vetor negativo (cf. artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal, e Súmula 269, C. STJ),
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/10/2023